Tribunal: TJSP
Processo: 1005410-28.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária – Administrativo – Professora Estadual – Demanda proposta visando o correto enquadramento da servidora, com pagamento das diferenças remuneratórias – Sentença de procedência – Recurso da Fazenda-ré – Desprovimento de rigor.
Com base no substrato probatório, fora feita acautelada e coerente explanação sobre o desfalque sofrido pela autora na evolução da

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária – Administrativo – Professora Estadual – Demanda proposta visando o correto enquadramento da servidora, com pagamento das diferenças remuneratórias – Sentença de procedência – Recurso da Fazenda-ré – Desprovimento de rigor.
Com base no substrato probatório, fora feita acautelada e coerente explanação sobre o desfalque sofrido pela autora na evolução da carreira, mais precisamente, no desrespeito à anotação e remuneração da função que ocupava (PEB II na Referência 002/Faixa/Nível B).
2. Comprovação do equivocado enquadramento, com consequente determinação para pagamento pretérito, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros de mora nos parâmetros do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810).
3. Os ônus de sucumbência em desfavor da Fazenda-ré devem ser majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal.
R. Sentença mantida - Apelação e remessa necessária desprovidas.